Tribunal: TJSP
Processo: 1004482-38.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado – Conclusão unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Ação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos do segurado – Conclusão unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Ação improcedente – Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000870963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004482-38.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1004482-38.2019.8.26.0606
2
Apelação Cível no 1004482-38.2019.8.26.0606
Comarca: Suzano
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35016)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora em face da fornecedora
Ausência de
prova cabal a respeito da causa dos danos aos
aparelhos
elétricos
do
segurado

Conclusão
unilaterais
Concessionária não notificada para a
apuração dos fatos na esfera administrativa

Resolução 414/2010 da ANEEL Ação improcedente
Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (fls. 512/521) contra r. sentença de fls.
505/509, proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Suzano, Dra.
Bruna Acosta Alvarez, que julgou procedente a ação de regresso movida por ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, para condenar a apelante ao pagamento
da quantia de 6.706,24, devidamente corrigida desde o desembolso e acrescida de
juros de mora desde a citação. Fixou os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00.
A apelante nega a falha na prestação de serviços. Pontua
que os laudos foram produzidos de forma unilateral. Refere à postura cômoda
adotada pelas seguradoras, que reembolsam seus segurados sem qualquer cautela
e sem maiores indagações. Menciona a inexistência de qualquer ocorrência, na data
mencionada, na região da unidade consumidora dos segurados. Ressalta a ausência
de prova do nexo causal. Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso,
com a reforma da sentença e a improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 527/575, com documentos (fls.
576/615), pela manutenção da r. sentença.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual pela
apelada às fls. 619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1004482-38.2019.8.26.0606
3
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso,
dando-lhe provimento.
Trata-se de ação de regresso, por meio da qual a
seguradora pretende obter o ressarcimento do prejuízo econômico suportado por ter
indenizado seus segurados em razão de danos elétricos por eles experimentados.
Na qualidade de seguradora, a apelada firmou com os
segurados Luciana Soares Santos e Yoossuke Kikuti contratos de seguro residencial,
apresentando cobertura específica para danos elétricos.
Em que pese o entendimento do magistrado, não
vislumbro, do conjunto probatório reunido, demonstração cabal a respeito dos fatos
constitutivos do direito da apelada, capazes de autorizar a procedência da ação.
A regulação dos sinistros realizada exclusivamente pela
apelada, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a demonstrar a causa
e o nexo entre a prestação de serviço e os danos suportados pelos segurados,
circunstâncias indispensáveis para identificar a apelante como responsável e
consequentemente para o exercício do direito de regresso.
Os laudos técnicos reunidos pela apelada mencionam de
forma genérica que os objetos ali descritos foram danificados devido à “descarga
elétrica” (fls. 36/39, 41 e 56/57).
De igual sorte, não há nos documentos qualquer
observação sobre o estado das instalações elétricas internas dos imóveis objetos dos
seguros, de forma que não pode ser descartada a possibilidade de que lá tenham
origem os danos sofridos pelos segurados.
A apelante afirma que não houve qualquer ocorrência ou
interrupção nas instalações dos segurados nas datas mencionadas (fls. 2/5/206).
Os equipamentos não foram preservados para análise,
inviabilizando a realização de prova pericial.
Registro que, ainda que se tratasse de relação de
consumo, a inversão do ônus da prova não é automática e nem obrigatória, pois,
para sua incidência, devem ser preenchidos os requisitos da verossimilhança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1004482-38.2019.8.26.0606
4
alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de
experiências. Requisitos ausentes na hipótese dos autos.
Por fim, observo não haver notícia de que a apelante
tenha sido comunicada administrativamente sobre os eventos, nos termos do art. 204
da Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma que pudesse tomar conhecimento dos
fatos e suas especificidades, inclusive com a reparação do dano no prazo previsto na
referida resolução, caso realmente constatada a falha na prestação do serviço.
E, nesse ponto, cumpre observar que, ainda que não seja
pré-requisito à propositura da ação e que os fatos dos segurados não possam ser
opostos ao direito de regresso do segurador, a falta de comunicação à companhia de
eletricidade na ocasião da regulação dos sinistros é imputável à apelada que, ao
deixar de fazê-lo, impediu que a apelante avaliasse in loco os danos alegados e a
situação técnica da rede elétrica interna e externa ao imóvel, apurando sua eventual
responsabilidade pela respectiva indenização.
As notificações e convocações extrajudiciais de fls. 49/50 e
63/64 foram encaminhadas à apelante apenas em momento posterior à reparação
dos equipamentos e ao pagamento das indenizações.
Nessas circunstâncias, e ausente prova inequívoca a
respeito da causa dos danos nos aparelhos dos segurados, impõe-se a
improcedência da ação.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação. Sucumbente, a autora arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da apelante,
que ora fixo, em 15% sobre o valor dado à causa, atualizado.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator